Tribunal: TJSP
Processo: 1042779-60.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Ação indenizatória. Pretensão do representante comercial à percepção das verbas indenizatórias e rescisórias previstas na Lei 4.886/65, além da diferença de comissões. 1. Revelia. Hipótese em que a ré, regularmente citada, não apresentou resposta no prazo legal. Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor que não poderá importar automaticamente no

Ementa:

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Ação indenizatória. Pretensão do representante comercial à percepção das verbas indenizatórias e rescisórias previstas na Lei 4.886/65, além da diferença de comissões. 1. Revelia. Hipótese em que a ré, regularmente citada, não apresentou resposta no prazo legal. Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor que não poderá importar automaticamente no acolhimento do pedido inicial. 2. Inexistência de prova mínima da rescisão do contrato por ato unilateral da representada. Hipótese em que não se desincumbiu o autor de comprovar fato constitutivo do seu direito. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.